Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A corretora de câmbio é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de dano imputado ao correspondente cambial por ela contratado.
II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial.
III. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízo causado pelo correspondente cambial contratado em operação de compra e venda de moeda estrangeira.
IV. A responsabilidade da corretora de câmbio independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o correspondente cambial não ter seguido as regras legais e contratuais.
V. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.